Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Processo : 0709156-67.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da sócia, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo que houve o exaurimento, sem êxito, das buscas de bens da sociedade para saldar o débito, concluindo que “o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para essa fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica”. A agravante, por intermédio da Defensoria Pública, atuando na curadoria especial, alega que a mera falência da empresa executada sem a devida baixa na Junta Comercial, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme reiterada jurisprudência. Aponta a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não teria ocorrido. Defende reforma da decisão agravada, sob o argumento de que “a não localização de bens passíveis de penhora não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica, tampouco possibilita a execução de sócios”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Com efeito, essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Negritado) Nesse passo, a ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. De fato, não se deve olvidar que o STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017. Negritado) Daí a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o periculum in mora decorre da possibilidade de levantamento de valores bloqueados em conta da agravante, conforme já sinalizado pelo juízo de origem[2]. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81768690 dos autos na origem (processo n. 0709557-05.2017.8.07.0001). [2] Id. 85607337 dos autos na origem.